Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Estupro. Provas. Palavra da vítima. Tipicidade. Consentimento.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 – O fato de o réu não ter usado palavras ou objetos para ameaçar a vítima e obrigá-la a manter com ele conjunção carnal não afasta o emprego da grave ameaça, se as atitudes dele foram ameaçadoras e suficientes para causar a ela temor. E a reação da vítima – que ficou com medo e sem reação – não significa que consentiu com o ato. A simples negativa, de qualquer forma demonstrada, significa que não consentiu com o ato.
3 – Apelação não provida.